Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-52.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800424-52.2022.8.14.0105

APELANTE: ADRIELI LOUBE DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0800424-52.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

ADRIELI LOUBE DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adrieli Loube do Carmo contra sentença que a condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A apelante registrou boletim de ocorrência falso contra seu companheiro, imputando-lhe falsamente os crimes de lesão corporal e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de denunciação caluniosa, ou se a retratação da denúncia e a ausência de provas adicionais justificariam a absolvição, conforme requerido pela defesa, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 339 do Código Penal tipifica a denunciação caluniosa como a conduta de causar a instauração de investigação ou processo contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente. No presente caso, restou comprovado que a apelante imputou falsamente ao seu companheiro a prática de crimes, resultando na instauração de inquérito policial.

4.

A palavra da vítima, corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento do Delegado de Polícia Civil, que confirmou a falsidade da denúncia, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do delito de denunciação caluniosa.

5.

A própria apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, que fez a denúncia falsa por vingança, pois estava aborrecida com seu companheiro. A retratação ocorreu espontaneamente, sem coerção ou pressão, e foi motivada por razões pessoais e de vingança.

6.

Diante das provas robustas, mantém-se a condenação proferida na origem, sendo infundadas as alegações de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por denunciação caluniosa pode ser fundamentada na confissão da ré, corroborada por outras provas nos autos, como o boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

2.

A retratação em crimes de violência doméstica deve ser avaliada com cautela, especialmente quando há indícios de vingança ou motivos pessoais, que não afastam a responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 339.

·

CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0800424-52.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

ADRIELI LOUBE DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIELI LOUBE DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (id 15945235).

Consta dos autos que, no dia 08/09/2020, a apelante registrou boletim de ocorrência imputando falsamente a seu companheiro Jessé de Jesus Oliveira Loubé a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. Ocorre que, durante a instrução do processo, a apelante retratou-se, afirmando que fez a denúncia por vingança, pois estava aborrecida com seu companheiro (id 15944806).

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória nos termos acima mencionados. Irresignada, a defesa interpôs apelação, alegando insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a palavra da vítima, isoladamente, não poderia embasar o decreto condenatório. Requereu a absolvição da apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 15945243).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do presente apelo (id 15945249).

Após, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo improvimento (id 17256766).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, razão pela qual passo ao exame do seu mérito.

A defesa do apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, o conjunto probatório colhido nos autos demonstra, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de denunciação caluniosa.

O art. 339 do Código Penal prevê o crime de denunciação caluniosa como a conduta de causar "
à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente
".

No presente caso, restou comprovado que a apelante imputou falsamente a seu companheiro Jessé de Jesus Oliveira Loubé a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, levando à instauração de inquérito policial e processo judicial.

A palavra da vítima, corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento da testemunha Ricardo Luis Gomes de Menezes, Delegado de Polícia Civil, que confirmou a falsidade da denúncia, é suficiente, a meu ver, para a comprovação idônea do crime imputado à recorrente. Ademais, a própria apelante confessou, perante a autoridade policial, que fez a denúncia por vingança, pois estava aborrecida com seu companheiro.

A retratação em casos de violência doméstica deve ser avaliada com cautela, considerando-se a possibilidade de pressão ou coerção sobre a vítima. Contudo, no presente caso, restou comprovado que a retratação ocorreu por vingança e não por coerção. É dizer, a recorrente declarou que fez a denúncia falsa porque seu companheiro não a levou a uma festa, o que a aborreceu.

Em suma, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz a manutenção da sentença condenatória proferida na origem.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2024